Tribunal: TJDFT
Processo: 0714411-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0714411-74.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Foram exauridas as medidas razoáveis para localização de Soraya Milani Brito de Sousa Britto e Jeremias de Moura Araújo, inclusive mediante requisição de informações de endereço nos cadastros das concessionárias de serviços públicos (id 37430176, id 38844927, id 38844928, id 42797193 e id 43635632). Defiro (id. 36886861) assim, o pedido de intimação por edital de Soraya Milani Brito de Sousa Britto e Jeremias de Moura Araújo (id 36886861), CPC 275, § 2o. I. Brasília, 27/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator